Tribunal: TJDFT
Processo: 0753107-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL EDIFICADO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA LIGADA DIRETAMENTE AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação declaratória pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito de origem, sob o fundamento de que a causa deve ser processada e julgada na Vara Especializada do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, tendo em vista que ação demolitória do Distrito Federal envolve, em tese, área pública, portanto, a ordem urbanística. 1.1. O agravante pede o reconhecimento da competência da 7a Vara de Fazenda Pública para processar e julgar o feito.
2. Nos termos do artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/08) e dos artigos 2o e 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT, a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, foi definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos.
3. A controvérsia dos autos originários reside na impugnação à pretensão demolitória de imóvel situado na QNN 02, conjunto C, Lote 33a. 3.1. Embora o caso envolva ocupação irregular de área pública por particulares, não apresenta questão ligada diretamente ao meio ambiente, tampouco qualquer interesse público imediato, razão pela qual afasta-se a competência da Vara do Meio Ambiente para processar e julgar o feito.
4 Jurisprudência: “(...) É das Varas da Fazenda Pública a competência para o processamento e julgamento da ação que tem por objeto a legalidade de ato da AGEFIS, que determinou a demolição de construção erigida em área pública. Se o meio ambiente não integra o objeto da ação, ocorrendo a discussão de questões ambientais, como a afetação de espaço urbano destinado ao uso público, apenas em caráter incidental, não há que se falar na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. (...) (07049819820198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/2/2020).
5. Decisão reformada para determinar a competência da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar o feito de origem.
6. Agravo de Instrumento provido.